Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. CONDÔMINO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por autor, síndico de condomínio, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação de réu, condômino, ao pagamento de indenização por danos morais, à retratação em assembleia e ao cumprimento de acordo. O apelante sustenta a ocorrência de assédio processual e abuso do direito de ação por parte do apelado, alegando que as múltiplas demandas judiciais e questionamentos configuram conduta persecutória e difamatória, causando-lhe abalo moral. Em contrarrazões, o apelado arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, ante a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; e (ii) no mérito, aferir se a conduta do condômino apelado, ao questionar judicialmente despesas e atos da gestão condominial e ao se manifestar em assembleias, ultrapassou os limites do exercício regular de direito, configurando ato ilícito passível de gerar a obrigação de indenizar por danos morais o síndico apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera repetição de argumentos da petição inicial não ofende o princípio da dialeticidade recursal quando o apelo apresenta fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o interesse na reforma da decisão impugnada.
4. O exercício do direito de ação e de manifestação em assembleias, por parte do condômino, para questionar despesas ou supostas irregularidades na gestão condominial, insere-se no âmbito do exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Para que se configure o ato ilícito previsto nos artigos 186 e 187 do mesmo diploma, seria necessário demonstrar o abuso desse direito, com excesso manifesto aos limites impostos pela boa-fé ou pelos fins sociais e econômicos.
5. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, o apelante não logrou comprovar que a conduta do apelado tenha violado seus direitos da personalidade, como a honra ou a imagem. As provas dos autos demonstram mera indignação e questionamentos sobre a administração do condomínio, sem intenção difamatória, sendo que as ações judiciais foram propostas em face do condomínio, e não pessoalmente contra o síndico.
6. A função de síndico implica, por sua natureza, lidar com interesses diversos e, por vezes, com críticas dos condôminos, sendo tal situação parte inerente à função assumida. Críticas à gestão, quando não excedem a linguagem e visam o interesse coletivo, não configuram dano moral.
7. Os pedidos de retratação pública e de cumprimento de acordo são improcedentes, pois, não comprovada a ofensa, inexiste fundamento para a retratação. Outrossim, o autor carece de legitimidade para exigir o cumprimento de acordo celebrado entre o réu e o condomínio, pessoa jurídica diversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não ofende o princípio da dialeticidade recursal a mera repetição, no apelo, de argumentos da petição inicial, desde que o recurso exponha os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse na reforma da decisão impugnada. 2. O questionamento de atos de gestão condominial e o ajuizamento de ações contra o condomínio pelo condômino configuram, em regra, exercício regular de direito (art. 188, I, CC). 3. A configuração do abuso de direito, para fins de indenização por dano moral ao síndico, exige a comprovação inequívoca de que o condômino excedeu manifestamente os limites da boa-fé, não bastando a mera animosidade ou a propositura de demandas judiciais. 4. Incumbe ao autor, na qualidade de síndico, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), demonstrando a conduta ilícita do réu, o dano efetivo aos seus direitos da personalidade e o nexo causal."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, arts. 186, 187, 188, I, e 927; CPC, arts. 370, 371 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994895, 0736931-49.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1418008, 0754688-16.2021.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2022; TJDFT, Acórdão 1292210, 0715566-40.2018.8.07.0003, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2020.